Tribunal: TJMT
Processo: 1010207-76.2024.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010207-76.2024.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARIA EDUARDA ZANOVELLO - CPF: 716.909.141-06 (EMBARGADO), TAIUAN ANTONIO PEREIRA DE SANT ANA - CPF: 025.327.221-18 (ADVOGADO), LEONARDO HERBERT - CPF: 051.706.441-32 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.313/STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. INTENTO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em Exame

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido em Apelação Cível, no qual foi fixada verba honorária sucumbencial, em R$ 10.000,00, por apreciação equitativa, com base no art. 85, § 8º, do CPC, conforme a tese firmada no Tema 1.313 do STJ. O Embargante aponta supostos vícios no acórdão, por omissão quanto à suspensão do feito em razão da pendência do IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 7/TJMT) e do Tema 1.255 do STF, além de alegar necessidade de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade por não suspender o feito diante da pendência do Tema 1.255 do STF e do IRDR estadual; e (ii) determinar se os Embargos de Declaração se prestam ao prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais, ainda que ausente vício na decisão embargada.

III. Razões de Decidir

3.

Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar vícios formais, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e não se destinam à rediscussão do mérito, salvo hipóteses excepcionais em que a correção de vício acarrete inevitável modificação do julgado.

4.

Não há omissão quanto à suspensão do feito, pois a matéria relativa à fixação de honorários advocatícios por equidade já se encontra pacificada no STJ (Tema 1.313), o que afasta eventual influência do Tema 1.255 do STF ou do IRDR estadual.

5.

A alegada contradição ou obscuridade também não subsiste, uma vez que o acórdão apresenta fundamentação clara, coerente e alinhada à jurisprudência dominante do STJ, afastando a incidência dos percentuais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

6.

A contradição relevante para fins de Embargos de Declaração é a interna à decisão, não a existente entre o entendimento do julgador e o da parte recorrente ou entre decisões distintas.

7.

O julgador não está obrigado a enfrentar exaustivamente todos os argumentos das partes, bastando que fundamente de forma clara e suficiente, conforme o art. 489, § 1º, do CPC.

8.

O prequestionamento para fins recursais não autoriza, por si só, a interposição de Embargos de Declaração quando ausentes vícios no julgado, conforme reiterada jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

9.

O recurso evidencia a real intenção do Embargante de rediscutir matéria decidida, finalidade incompatível com a via dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e Tese

10.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC.

2.

A existência de tese firmada em recurso repetitivo (Tema 1.313/STJ) afasta a alegação de omissão por ausência de suspensão do feito diante de temas pendentes em outros tribunais.

3.

A ausência de vício no acórdão recorrido inviabiliza a utilização de embargos para fins meramente prequestionadores.

______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º; arts. 489, §1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Tema 1.313, Primeira Seção, rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.06.2025; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1777765/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 22.11.2021; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.330.813/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18.03.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.09.2021; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 09.02.2021; TJMT, EMBDECCV 1012618-58.2017.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 14.03.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra o Acórdão proferido por esta Câmara Julgadora, que deu provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto e fixou os honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC, conforme entendimento firmado no Tema 1.313 do STJ, no valor de R$ 10.000,00.

O Embargante alega que o acórdão teria incorrido em omissão, contradição e obscuridade, especialmente quanto:
(i)
à ausência de manifestação expressa sobre a suspensão do feito em razão da pendência do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 7/TJMT) e do Tema 1.255 do STF;
(ii)
à necessidade de prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

Desta feita, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar os vícios apontados, com a consequente reforma do acórdão embargado, para redução do valor arbitrado a título de honorários advocatícios de sucumbência.

Apesar de intimada, a Embargada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 329612351.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso opõe Embargos de Declaração, alegando vícios no acórdão proferido por esta Câmara Julgadora, que deu provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto e fixou os honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC, conforme entendimento firmado no Tema 1.313 do STJ, no valor de R$ 10.000,00.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Da análise detida do acórdão embargado, constata-se que todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram devidamente analisadas, com enfrentamento dos argumentos apresentados pelas partes.

Eis a ementa do julgado:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE CIRURGIA PELO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO CONTRA O PODER PÚBLICO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença prolatada em ação de obrigação de fazer, que reconheceu o dever do ente público de custear cirurgia para tratamento de escoliose idiopática, confirmando a tutela de urgência concedida anteriormente. A controvérsia recursal limita-se à forma de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados na sentença nos percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, com base no valor da causa, posteriormente retificado para R$ 436.336,91.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se os honorários advocatícios sucumbenciais, em ações de fornecimento de tratamento médico pelo Estado, devem ser fixados com base nos percentuais sobre o valor da causa, conforme o art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, ou por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do mesmo diploma legal.

III. Razões de Decidir

3. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o Tema 1.313 dos recursos repetitivos (REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN), firmou tese com caráter vinculante, no sentido de que os honorários advocatícios em demandas de fornecimento de tratamento de saúde pelo Poder Público devem ser fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

4. A jurisprudência consolidada reconhece que o direito à saúde, de natureza extrapatrimonial, possui valor inestimável, inviabilizando a mensuração do proveito econômico da causa e afastando a aplicação dos critérios percentuais sobre o valor da causa previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

5. O valor atribuído à causa, ainda que elevado, é meramente estimativo e não reflete o efetivo conteúdo econômico da demanda, sendo inapto para fundamentar o arbitramento dos honorários com base percentual.

6. A fixação dos honorários deve observar os critérios do § 2º do art. 85 do CPC, considerados por analogia, levando em conta a complexidade da causa, a relevância da demanda (direito à saúde), o local de prestação dos serviços, o tempo de tramitação do processo, além da efetiva atuação do advogado até a concretização do procedimento cirúrgico, sendo razoável a fixação dos honorários em R$ 10.000,00.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Os honorários advocatícios sucumbenciais, em demandas que visam à obtenção de tratamento de saúde pelo Poder Público, devem ser fixados por apreciação equitativa, ainda que o valor da causa seja elevado ou estimado.

2. O direito à saúde, por sua natureza extrapatrimonial e inestimável, impede a aferição objetiva do proveito econômico obtido, autorizando o arbitramento equitativo nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

3. A tese fixada no Tema 1.313 do STJ possui caráter vinculante e deve ser observada pelos tribunais pátrios nos termos dos arts. 926 e 927 do CPC.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º e art. 196; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 5º e 8º; arts. 926 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Tema 1.313, Primeira Seção, rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.06.2025.

(Id.
323406882)

A alegação de omissão quanto ao dever de suspensão do feito não subsiste, visto que a matéria debatida já se encontra pacificada por tese firmada no Tema 1.313 do STJ, que possui efeito vinculante e foi devidamente aplicada no acórdão recorrido. Portanto, eventual decisão futura no Tema 1.255 do STF ou no IRDR estadual não interfere na fundamentação já consolidada pela Corte Superior.

Quanto à alegada contradição e obscuridade, tampouco merecem acolhimento. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, lógica e coerente, adotando como razão de decidir o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, nas demandas envolvendo fornecimento de tratamento de saúde pelo Poder Público, os honorários sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do CPC, independentemente do valor atribuído à causa.

Destaca-se, ainda, por oportuno que, como é sabido, a contradição
que vicia o julgado não advém dos argumentos apresentados pelas partes, tampouco das provas constantes dos autos, e os fundamentos da decisão embargada, mas sim, a que se verifica no âmbito interno do aresto, ou seja, entre os fundamentos nele expostos e a conclusão. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são admitidos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão e erro material na decisão 2. O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, "não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ". (EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/08/2015, DJe 14/08/2015). 3 . Embargos de declaração rejeitados. (STJ. EDcl no AgInt no AREsp: 1777765 MG 2020/0274335-9. Órgão Julgador: Primeira Turma. Relator: Ministro Gurgel de Faria. Julgamento: 22/11/2021. Publicação: 14/12/2021).

Ademais, é cediço que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, ou seja, os fundamentos determinantes do julgado, nos termos do art. 489, §1º, do CPC.

Inclusive, a questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. OCORRÊNCIA. SÚMULA 182 DO STJ. AFASTAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO COMBATIDO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. IMPUGNAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, de acordo com o disposto no art. 1022 do CPC/2015.

2. Afastada, no aresto embargado, a incidência da Súmula 182 do STJ.

3. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação suficiente.

4. A via do apelo nobre não se mostra adequada para revisão de controvérsia em que o aresto atacado apresenta fundamento eminentemente constitucional.

5. Incide a Súmula 283 do STF, em aplicação analógica, quando não impugnado fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido, sendo considerada deficiente a fundamentação do recurso.

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.330.813/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 2/4/2024).

Depreende-se do recurso que a real intenção do Embargante subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração, notadamente porque pretendem o revolvimento da matéria já analisada e julgada, à unanimidade.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a)correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão;

c)extirpação de contradição.

A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.

Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial. (...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. [...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal. Confira:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Rejeitam-se os embargos se não configurado os alegados vícios dispostos no artigo 1.022 do CPC, mas o intento de reformar a decisão embargada. “(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016). “(...) Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido” (N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019). (TJMT. EMBDECCV: 10126185820178110041. Órgão Julgador:

Primeira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 14/03/2023. Publicação: 16/03/2023).

Por fim, sendo uma das causas de pedir dos Embargos de Declaração, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Forte nessas razões,
CONHEÇO
do Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025